Tribunal: TJPA
Processo: 0836478-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836478-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que autorizou a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a anterioridade nonagesimal, nos termos da LC nº 190/2022. A embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.266, sustentando a inexigibilidade do tributo em 2022 por ter ajuizado a ação em 07/04/2022 e não ter realizado o recolhimento no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, que afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não enfrentado, inclusive quando há precedente vinculante aplicável ao caso (art. 1.022 do CPC).

O julgamento do Tema 1.266/STF configura fato superveniente (art. 493 do CPC) e possui efeito vinculante, impondo sua aplicação imediata aos processos em curso.

O STF modulou os efeitos para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período.

A embargante ajuizou a ação em 07/04/2022 e deixou de recolher o tributo em 2022, enquadrando-se integralmente na hipótese de modulação.

A ausência de aplicação do precedente vinculante configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes (arts. 1.022 e 927 do CPC).

A atribuição de efeitos infringentes é adequada para ajustar o julgado à orientação do STF e afastar a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

A não aplicação de precedente vinculante configura omissão sanável por embargos de declaração.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para adequação do julgado a fato superveniente de observância obrigatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 493, 927 e 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em que
CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0836478-11.2022.8.14.0301

EMBARGANTES:
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A. e outros.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34452952

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34673563) opostos por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A. e outros.
, em face do ACORDÃO ID n. 34452952
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso de apelação para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, tendo como embargado ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta a embargante a existência de omissão relevante no acórdão embargado, ao argumento de que não houve a devida aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral.

Aduz que a Suprema Corte, ao apreciar o RE nº 1.426.271/CE, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele período.

Afirma que se enquadra integralmente na hipótese de modulação fixada, porquanto ajuizou a presente demanda em 07/04/2022 e deixou de recolher o tributo no exercício de 2022, circunstâncias que, segundo defende, afastam a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o referido exercício financeiro.

Sustenta, assim, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar precedente vinculante diretamente aplicável ao caso concreto, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo no exercício de 2022.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja sanada a omissão apontada, mediante adequação do caso concreto ao Tema 1.266/STF.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 34973522), na ocasião, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão da parte embargante se limita à rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Aduz, ainda, que o julgamento do Tema nº 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal não imporia aplicação imediata ao caso concreto, porquanto ainda pendente de eventual trânsito em julgado e de definição quanto à extensão de seus efeitos, razão pela qual requer a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido existência de omissão no acórdão, por não ter sido aplicada a tese firmada no Tema nº 1.266/STF, que afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023, alegando enquadrar-se nessa hipótese, pois ajuizou a demanda em 07/04/2022 e não recolheu o tributo no período, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes., tendo como embargado
ESTADO DO PARÁ.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33726673:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar a sentença que havia afastado integralmente a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022. A decisão recorrida autorizou a cobrança do tributo a partir de 90 (noventa) dias da publicação da LC nº 190/2022, com fundamento nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e na aplicação da anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual, na Ação de Mandado de Segurança impetrado por RESTOQUE COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS S/A.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27238698):

“(...) Decido.

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário. Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Cumpre assinalar, com o devido rigor, que a pendência de julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal — cuja matéria se refere à necessidade de observância do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 — não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do tributo. A alegada existência de incertezas jurídicas decorrentes dessa pendência não encontra respaldo jurídico idôneo, porquanto o arcabouço jurisprudencial já consolidado nos tribunais superiores, bem como a interpretação sistemática da Constituição da República e da referida legislação complementar, fornecem elementos jurídicos suficientes para sustentar a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. A invocação de suposta insegurança jurídica, desprovida de demonstração concreta de conflito normativo ou de risco efetivo de irreversibilidade, não se mostra hábil a infirmar a presunção de legitimidade do ato de tributação vigente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ para permitir a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, condicionando sua eficácia apenas ao cumprimento da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, "c", da Constituição Federal, com base na interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Verifica-se que, a insurgência da agravante concentra-se na alegada necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do artigo 150, III, alíneas "b" e "c", da Constituição, partindo da premissa de que a LC nº 190/2022 instituiu tributo novo e, por isso, seus efeitos só poderiam incidir a partir do exercício seguinte à sua publicação. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266/STF.

Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, que não assiste razão a agravante. Explico.

Ocorre que, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que determina a produção de efeitos da norma após 90 dias da sua publicação. Embora não se tenha exigido a observância da anterioridade anual, a Corte Suprema admitiu a legitimidade da escolha do legislador em submeter a norma à anterioridade nonagesimal, o que foi expressamente fixado na referida cláusula de vigência.

Importa ressaltar que não há, até o momento, decisão do STF determinando o sobrestamento de feitos como o presente em razão do Tema 1266, tampouco decisão específica do Relator daquele recurso extraordinário impondo tal suspensão, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC. Portanto, não há respaldo jurídico para a paralisação do presente julgamento.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022 e observância da anterioridade nonagesimal. Sustentada omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema nº 1266 do STF e ao pedido de restituição e/ou compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF impõe o sobrestamento do feito;

(ii) se houve omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL;

(iii) se o acórdão embargado incorreu em vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples afetação de recurso ao regime de repercussão geral não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. Ausente determinação expressa do STF.

4. O acórdão embargado está fundamentado em jurisprudência consolidada do STF, especialmente nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

5. A decisão também enfrentou o pedido de restituição ao afirmar a legitimidade da cobrança no exercício de 2022, afastando a hipótese de indébito.

6. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF, desacompanhada de ordem de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento do feito.

2. A decisão que reconhece a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 e anterioridade nonagesimal afasta o direito à restituição dos valores recolhidos.

3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos expendidos não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, arts. 1.022 e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0836803-83.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025.

No mais, o entendimento firmado na decisão agravada coaduna-se com a atual jurisprudência do STF no julgamento da matéria, em que se reconhece que a LC 190/2022 não cria nem majora tributo, mas tão somente regula normas gerais necessárias ao exercício da competência tributária pelos entes federativos, em razão da EC 87/2015.

Ademais, a alegação de ausência de trânsito em julgado nas ADIs referidas não compromete a eficácia do entendimento consolidado, dado o efeito vinculante imediato das decisões de controle concentrado de constitucionalidade e dos precedentes qualificados do STF (art. 927, III e V, do CPC).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento dominante do STF, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 27238698.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A.
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado concluiu pela exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual, em consonância com o entendimento então consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

Sustenta a embargante, contudo, a ocorrência de omissão relevante, ao argumento de que não foi considerada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral, a qual afastaria a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022 para os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele período.

Inicialmente, ressalto que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema nº1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, atraindo a análise da controvérsia sob essa nova perspectiva, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se delinear, ainda que de forma sintética, a evolução jurisprudencial acerca da cobrança do ICMS-DIFAL, a fim de situar adequadamente a controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE nº 1.287.019/DF e ADI nº 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ nº 93/2015, fixando a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Na ocasião, houve modulação de efeitos para resguardar as ações judiciais em curso até a data do julgamento.

Em decorrência desse entendimento, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, estabelecendo as normas gerais necessárias à cobrança do DIFAL, o que deu ensejo a nova controvérsia relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, firmou orientação no sentido de que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual sua eficácia submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual, consolidando-se, assim, a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.

Ocorre que, o recente julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral (RE nº 1.426.271/CE), concluído em dezembro de 2025, trouxe relevante modulação de efeitos que impacta diretamente a controvérsia ora analisada.

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou, dentre outras, a seguinte tese: exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até a data do julgamento da ADI nº 7.066 (29/11/2023) e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Tal modulação revela-se expressão dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, ao resguardar os contribuintes que, diante do cenário de incerteza normativa vigente à época, buscaram o Poder Judiciário para questionar a exigibilidade do tributo.

No caso concreto, verifica-se que a embargante ajuizou a presente demanda em 07/04/2022, portanto antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância incontroversa nos autos. Ademais, deixou de recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, amparada por decisão judicial (ID 13742414).

Diante desse quadro, é inafastável a conclusão de que a embargante se enquadra integralmente na hipótese de modulação estabelecida no Tema 1.266/STF. Assim, a ausência de aplicação dessa tese vinculante no acórdão embargado configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão deixou de se manifestar sobre precedente obrigatório diretamente incidente sobre a controvérsia.

Nessa perspectiva, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, não representa indevida rediscussão do mérito, mas sim a necessária adequação do julgado à orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, em observância ao disposto no art. 927 do CPC.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência desta Eg. Corte no sentido de que a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF constitui fato superveniente de observância obrigatória, cuja não aplicação configura omissão sanável por embargos de declaração, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes para adequação do julgado e afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Vejamos:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCLUSÃO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento a agravo interno em mandado de segurança, com o objetivo de sanar omissões quanto à análise da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à ausência de apreciação do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266 do STF, bem como de fundamentos constitucionais e legais sobre a anterioridade tributária, e subsidiariamente para fins de prequestionamento. No curso do julgamento, sobreveio decisão do STF no Tema 1.266, com modulação de efeitos favorável a contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.266; e (ii) estabelecer se a parte impetrante faz jus à exclusão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos embargos de declaração consiste no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a correção de omissões, obscuridades ou contradições conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, que impõe apenas a anterioridade nonagesimal, mas modulou os efeitos para proteger contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 nesse caso.

A parte impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11/04/2022, antes da data-limite fixada pelo STF, fazendo jus à aplicação da modulação de efeitos.

O acórdão embargado deixou de considerar a tese vinculante fixada no julgamento do Tema 1.266, incorrendo em omissão relevante a ser sanada.

O acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, é necessário para reformar o acórdão anterior e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.

A omissão quanto à aplicação de tese firmada pelo STF configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A LC nº 190/2022, embora válida, somente autoriza a cobrança do DIFAL após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, respeitada a modulação determinada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), ADI nº 5469, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e RE nº 1426271 (Tema 1266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025, publ. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0837015-07.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23).
(destaque nosso).

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO NOVO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.
REEMBOLSO DE CUSTAS. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022. A parte embargante sustenta (i) fato novo consistente no julgamento do Tema nº 1.266/STF, com modulação de efeitos para o exercício de 2022; (ii) direito à restituição integral dos valores depositados; e (iii) necessidade de certificação do trânsito em julgado parcial quanto à anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento superveniente do Tema nº 1.266/STF configura fato novo apto a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (ii) saber se é inexigível o ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, à luz da modulação fixada pelo STF; e (iii) saber se há omissão quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF), com repercussão geral, fixou tese vinculante e modulou os efeitos para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no respectivo exercício. Trata-se de fato novo superveniente (art. 493 do CPC), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).

4. A parte impetrante ajuizou a demanda em janeiro de 2022, enquadrando-se na modulação estabelecida, razão pela qual o ICMS-DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022, impondo-se a adequação do julgado, com efeitos infringentes excepcionais.

5. Reconhecida a inexigibilidade no exercício integral de 2022, impõe-se autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente e condenar o ente público ao reembolso das custas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

6. Não há omissão quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial, por se tratar de ato ordinatório de natureza administrativa, que decorre automaticamente do decurso do prazo recursal, independentemente de pronunciamento judicial específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para adequar o acórdão à tese firmada no Tema nº 1.266/STF, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 e condenando o ente público ao reembolso das custas processuais antecipadas.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266/STF afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente.

3. A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento antecipado, deve reembolsar as custas processuais suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 155, § 2º; CPC, arts. 493, 927, III, 1.022 e 82, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025, DJe 18.12.2025 (Tema 1.266); STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0804482-92.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23) (destaque nosso).

Assim, impõe-se a reforma do acórdão embargado (ID 34452952), para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 em relação à embargante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo interno
, para que a parte embargante não se submeta ao recolhimento do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 pelo STF.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026